Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPORCIONAL.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça e vias de fato por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com o depoimento de testemunha, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, ou ausência de dolo como sustenta a defesa.

2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.

3. O fato de a ameaça ter sido proferida num momento de discussão e ânimo exaltado não enseja por si só a absolvição, porque a emoção ou paixão não são excludentes de imputabilidade (art. 28, I, do CP).

4. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais estabelecida conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam a fixação da pena.

5. Apelação conhecida e desprovida.